Tribunal: TJSP
Processo: 0002223-70.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Posse ilegal de arma de fogo – Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Desclassificação incabível – Não configurada excludente de ilicitude – Condenação e pena mantidas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002223-70.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante GUILHERME
JUNIOR DE OLIVERA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
2
VOTO no 2462
APELAÇÃO no 0002223-70.2018.8.26.0526
Comarca: Salto 2a Vara
Apelante: Guilherme Júnior de Oliveira Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
APELAÇÃO Posse ilegal de arma de fogo Sustenta a Defesa a
necessidade de absolvição por insuficiência probatória

Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Conduta
que se amolda ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03
Desclassificação incabível
Não configurada
excludente de ilicitude Condenação e pena mantidas Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GUILHERME
JÚNIOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO contra a sentença de fls. 264/270, cujo
relatório se adota, que o condenou, como incurso no artigo 16, parágrafo
único, IV, da Lei 10.826/03, a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o acusado (fls. 305/309). Nas
razões recursais, busca a absolvição alegando a fragilidade do conjunto
probatório.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
315/317).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 324/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
3
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 23 de maio de 2.018,
por volta das 18h10min, na Avenida Anita Garibalde, no 29, Jardim Santa
Cruz, na cidade e comarca de Salto/SP, o ora apelante GUILHERME
JÚNIOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, adquiriu e possuía (a) 01 (uma)
arma de fogo, do tipo espingarda, marca “ Rossi”, calibre 20, de uso
permitido, número S703441; (b) 01 (um) arma de fogo do tipo revólver,
marca “ Ina” , calibre 32, de uso permitido, número 165485, contendo 06
(seis) munições, da marca “GFL”, calibre 32; (c) 01 (um) arma de fogo do
tipo revólver, marca “ S&W”, calibre 32, de uso permitido, com o número de
fabricação suprimido, contendo 06 (seis) munições, da marca “GFL”, calibre
32; (d) 06 (seis) munições, da marca “GFL” , calibre 32; e (e) 02 (dois)
cartuchos, da marca “CBC” , calibre 20, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A condenação merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11),
laudos periciais (fls. 189/190 e 225/233), bem como por toda a prova oral
produzida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa e incontroversa.
O apelante, em seu interrogatório na fase policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
4
(fls. 05/06), narrou que seu primo de Júlio, mais conhecido como “Juninho”,
foi vítima de homicídio tempo passado e na época o declarante residia em
outro Estado da Federação. Retornou a residir na Comarca, em imóvel de
seus pais. Abriu uma borracharia para trabalhar. Afirmou que tempos depois,
começou a receber diversas ligações de pessoa desconhecida, que passou a
fazer ameaças de morte dirigidas ao seu genitor, em relação ao homicídio de
se primo, pois o pai teria sido testemunha do crime. Alegou que por temer por
sua vida de seus familiares, pegou emprestado de um amigo, uma espingarda,
calibre 20, e, ficando de devolvê-la depois que adquirisse alguma arma de
fogo. Esclareceu que comprou posteriormente um revólver, calibre 32, sem
numeração, que apresentou defeito, vindo então a comprar outro revólver. As
munições foram adquiridas na mesma oportunidade. Disse ainda, que na data
dos fatos, policiais militares compareceram em seu estabelecimento
profissional e após buscas, encontraram as armas e munições mencionadas,
além de dois simulacros de arma de fogo. Argumentou que acredita que as
ameaças proferidas por telefone, tenham como autor, um vizinho conhecido
como “Serjão” que estava foragido e, com a sua prisão temia pela vida de
seus pais.
Em juízo, admitiu os fatos, afirmando ser possuidor
das armas que foram apreendidas. Justificou sua conduta, afirmando que ela
serviria para sua defesa pessoal e da família, pois estava sendo ameaçado,
uma vez que, seu pai havia deposto em juízo, em um processo de homicídio,
que teve como vítima uma pessoa conhecida como “Juninho”. Afirmou que,
no período próximo ao dia das mães, começou a receber ameaças por
telefone, sendo que a voz se parecia com o de seu vizinho, conhecido como
“Serjão”. As ameaças eram mais dirigidas a seu pai, porém, também recebeu
ameaças de cunho pessoal. Argumentou que por esses motivos, resolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
5
adquirir uma arma, bem como pegou emprestado a espingarda apreendida.
Comprou um revólver inicialmente, mas esse não estava funcionando,
portanto, adquiriu outro revólver. Reiterou que adquiriu as armas para
garantir a segurança de sua família.

Nesse contexto, os depoimentos, em juízo, das
testemunhas Fábio Lopes Peixoto e Vinícius Moreno, policiais militares,
foram uníssonos e categóricos no relato das circunstâncias em que encontrada
e apreendia a arma, evidenciando a efetiva responsabilidade do acusado.
Disseram que receberam a informação de que no estabelecimento do réu, teria
sido entregue um pacote que aparentava serem armas. Dirigiram-se ao local e
efetuaram buscas, encontrando a espingarda próximo a um vaso sanitário e
algumas munições em uma prateleira. O pai do acusado chegou no momento
da averiguação e foi convidado a acompanhar os policiais nas buscas.
Localizaram outras armas e munições em um armário e no interior do quarto
do réu, encontraram dois simulacros de arma de fogo. Informaram que o
acusado alegou que as armas eram para a segurança do estabelecimento.
Note-se que o acusado não demonstrou que os
policiais pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há nada com
o condão de indicar, mesmo levemente, que as mencionadas testemunhas
pudessem ter algum motivo para incriminá-lo falsamente, imputando-lhe tão
grave acusação. Não consta coisa alguma, enfim, que enfraqueça o valor
probatório do depoimento das referidas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
6
E não existe impedimento para que os depoimentos
de policiais, que procederam à prisão em flagrante do réu, sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).
A testemunha de defesa Felipe da Silva, disse que o
acusado teria comentado que ele e sua família estavam sendo ameaçados, mas
não soube informar o teor das ameaças, bem como, desconhece qualquer
homicídio na família do acusado.
O genitor do réu, Sr. Jair Rodrigues, disse que não
sabia que seu filho possuía as armas que foram apreendidas. Afirmou que o
filho recebeu os telefonemas ameaçadores e que também foi testemunha no
processo de homicídio, sendo ameaçado pelos réus, conhecidos como “Buiú”
e “Sergião”, foragidos até então.
Com efeito, o réu assumiu a posse da arma, em
juízo, sob o crivo do contraditório, o que se coaduna com os aludidos
depoimentos testemunhais dos policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
7
Não há que se falar em insuficiência probatória
neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações do
apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a prova produzida nos
autos não deixa dúvida alguma e, pois, descabe invocar o princípio in dubio
pro reo.
Dispõe o art. 16, caput, da Lei no 10.826 que é
crime: “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”. E, nos termos do inciso IV de seu parágrafo único,
“nas mesmas penas incorre quem [...] portar, possuir, adquirir, transportar
ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado”.
Não paira dúvida alguma de que o denunciado tinha
consigo as armas de fogo apreendidas nos autos (revólver e espingarda), além
das munições. Tudo de acordo com os laudos periciais de fls. 189/190 e
225/233.
Inviável, pois, a absolvição pretendida, já que a
atitude do réu se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03.
Ressalte-se que o delito em tela se consuma com a
simples caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime
de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002223-70.2018.8.26.0526 -Voto no 2462
8
intenção do agente.
Inviável reconhecer, outrossim, a tese defensiva, de
que acerca da dificuldade de aquisição de arma de fogo pelos meios legais, o
acusado não teve outra alternativa, a não ser a aquisição por meio irregular e
ilegal, com o intuito final, de assegurar a segurança de si próprio e também de
sua família, que corria evidente risco de vida.
Contudo, não se comprovou de forma inequívoca
que estava sujeito a perigo atual ou iminente e concreto, da qual era ônus da
defesa.
Com efeito, o simples fato do apelante haver
afirmado que sofria ameaças e supostamente risco de vida para si e sua
família (algo que nem sequer se demonstrou cabalmente) não o autorizava
nem autoriza a ignorar a legislação que proíbe a posse de arma de fogo.
Portanto,
a
condenação
imposta
pelo
juízo
monocrático, repousa em conjunto probatório firme e coeso, não havendo em
nada a ser alterado.
Não houve insurgência das partes no que tange às
penas e regime impostos, que se mostraram dentro dos ditames legais.
Diante do exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso.
FÁTIMA GOMES
Relatora